Tribunal: CARF
Processo: 10880.916041/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.916041/2013-38
RESOLUÇÃO
3101-000.540 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOUIS DREYFUS COMMODITIES AGROINDUSTRIAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Em defesa da economia processual, adoto o relatório do Acórdão Recorrido para
retratar os fatos desencadeados no litígio, a seguir reproduzido:
Trata-se do Pedido de Ressarcimento no 13217.24056.030611.1.1.09-8525
(fls. 499/508), no valor de R$ 2.488.003,73, referente a créditos na apuração não
cumulativa da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
auferidos no 4o trimestre de 2010, vinculados a receitas de exportação. A esse
crédito a contribuinte vinculou Declarações de Compensação.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.540 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916041/2013-38
2
A Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo – Derat-SP, por meio do despacho decisório de fl. 527, e
com base na Informação Fiscal de fls. 509/526, deferiu em parte o pedido de
ressarcimento, no montante de R$ 2.324.536,22, e em consequência homologou
parcialmente
a
compensação
declarada
no
PER/Dcomp
28602.30974.290212.1.3.09-0276 e não homologou a compensação declarada no
PER/Dcomp no 13217.24056.030611.1.1.09-8525.
Na citada Informação Fiscal o auditor fiscal assim descreveu as análises
efetuadas:
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
(...)
16. De acordo com a descrição do processo produtivo apresentado pelo
contribuinte, onde relata os principais bens utilizados na produção do suco
de laranja, observamos existirem bens aplicados na produção que, apesar
de fazerem parte do seu custo, não se enquadram no conceito de insumo
previsto no art. 66, § 5°, I, “a”, da Instrução Normativa SRF 247/2002 e art.
8°, § 4°, I, “a”, da Instrução Normativa SRF 404/2004, por não exercerem
ação direta sobre o produto fabricado. Listamos os principais abaixo:
“- Quaternário de Amônia (Higienização dos caminhões);
- Solução de Soda Cáustica (Limpeza da área, linhas e equipamentos);
- Solução Alcalina (Limpeza de pisos e paredes);
- Graxa Food Grade (Eixos);
- Gás GLP (Empilhadeiras);
- Solução Ácida C500 (Limpeza dos Evaporadores)
- Ácidos;
- Bases;
- Vidrarias;
- Reagentes químicos diversos;
- Bagaço de Cana (Geração vapor e energia elétrica);
- Óleo Combustível (Geração vapor);
- Lenha;
- Solução Alcoólica - Propileno Glicol - Amônia;
- Cal Virgem Micropulverizada (Correção de pH);
- Nitrofos”
(...)
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.540 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916041/2013-38
3
23. Neste pleito, observa-se que na aquisição dos produtos identificados
nas planilhas intituladas “Alíquota Zero”, anexas a este processo eletrônico,
não houve pagamento da Contribuição do PIS nem da Cofins, pois tais
produtos estão sujeitos à alíquota zero em toda a cadeia econômica,
consequentemente, essa operação não gera direito ao crédito das
contribuições em exame por pessoa jurídica sujeita ao regime não
cumulativo das contribuições; ou seja, não existe crédito a ser mantido na
cadeia produtiva.
ENERGIA ELÉTRICA
24. Extraímos dos arquivos magnéticos de notas fiscais da IN SRF 86/2001
os valores mensais das faturas de energia elétrica consumida nos
estabelecimentos da empresa e encontramos no mês de dezembro de 2010
um valor inferior ao informado no respectivo DACON. Assim sendo,
consideramos como passível de crédito o montante existente nos arquivos
magnéticos, cujos totais se encontra anexo a este processo pela planilha
“ENERGIA ELÉTRICA”
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
(...)
26. Na sistemática da não cumulatividade, podem ser descontados créditos
em relação aos aluguéis de máquinas e equipamentos, desde que utilizados
nas atividades da empresa.
27. Na memória de cálculo apresentada pelo contribuinte confirmamos que
os montantes informados na rubrica dos DACONs tiveram como base os
saldos mensais das contas contábeis “48102008 Aluguel de Equipamentos”
e “48121003 Alug. de Equipamentos”. Porém, analisando-se o Livro Razão,
identificamos despesas escrituradas nessas contas cuja natureza da despesa
descrita impossibilita o enquadramento como aluguéis de máquinas e
equipamentos, os quais transcrevemos os principais abaixo “
- SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM;
- SERVICO DEDETIZACAO;
- SERVICO FOTOCOPIA;
- SERVICO LOCACAO BEM IMOVEL;
- SERVICO LOCACAO BEM MOVEL;
- SERVICO LOCACAO BEM MOVEL DESPESA;”
28. Anexamos a este processo sob o título de “ALUGUÉIS MÁQ E EQPTO -
RAZÃO GLOSA” os valores das glosas mensais extraídos do Livro Razão.
ARMAZENAGEM E FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.540 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916041/2013-38
4
29. Com o advento da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que criou
o regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), o legislador, além de permitir
a apuração de créditos calculados sobre o valor dos bens adquiridos para
revenda e dos bens e serviços utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens destinados à venda, passou a
admitir também o aproveitamento de créditos sobre o valor do gasto
efetuado com a armazenagem de mercadoria e frete, na operação de
venda, quando o ônus for suportado pela própria empresa vendedora,
conforme estabelece em seu art. 3o, caput, e incisos I, II e IX, que assim
dispõem:
(...)31. Assim sendo, chega-se à conclusão de que o dispositivo legal
permite apenas o crédito em relação as despesas realizadas com
armazenagem e frete na operação de venda, com a finalidade de colocar
referidos bens mais próximos de seus clientes (compradores). Identificamos
na memória de cálculo apresentada pelo contribuinte despesas de fretes
com materiais de uso e consumo interno da empresa no mês de outubro de
2010, sobre cujo montante efetuamos a glosa devida (anexo a este
processo sob o título de “FRETES - GLOSA”), por falta de previsão legal.
Quanto ao mês de novembro de 2010, contatamos uma diferença de R$
916,02 entre a memória de cálculo e o valor informado na rubrica do
DACON
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO
32. O inciso VI do art. 3o das Leis no 10.833 de 2003 e 10.637 de 2002
autorizam à pessoa jurídica sujeita à apuração da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS pelo regime não-cumulativo, que constituam
crédito sobre a depreciação ou amortização de máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados
para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados
à venda, ou na prestação de serviços. Vê-se que a aquisição de bens para o
ativo imobilizado, por si só, não gera o direito ao crédito de PIS/PASEP e
COFINS. O que possibilita a tomada de créditos é a depreciação ou a
amortização desses bens incorrida no mês (§ 1o inciso III do art. 3o das Leis
10.833 de 2003 e 10637 de 2002) e utilizados nas atividades de fabricação
de produtos destinados à venda (indústria), na prestação de serviços, e na
locação de bens a terceiros.
(...)
33. De acordo com a memória de cálculo apresentada pelo contribuinte,
identificamos que parte dos montantes informados na rubrica dos DACONs
não são encargos de depreciação sobre bens do ativo imobilizado utilizados
na produção de bens destinados à venda, mas sim sobre móveis, utensílios
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.540 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916041/2013-38
5
e computadores, sobre os quais aplicamos as glosas precisas, anexas a este
processo com o nome de “DEPRECIAÇÃO –RAZÃO - GLOSA”.
DEVOLUÇÕES DE VENDAS
34. A apropriação de créditos sobre devoluções de vendas somente ocorre
quando este tipo de operação é tributável, ou seja, quando as vendas são
realizadas no mercado interno tributado, como se depreende do art. 3° da
Lei 10.833/2003:
(...)
35. Para que o contribuinte possa se creditar desta devolução, os seguintes
requisitos devem ser atendidos:
a) que seja uma devolução de venda;
b) que a venda tenha integrado o faturamento do mês ou do mês anterior,
tendo sido tributada conforme disposto na Lei respectiva contribuição.
36. Como decorrência, esse crédito deve ser tratado a parte já que deve
existir uma relação direta entre a contribuição devida em razão da venda e
a possibilidade de crédito em mesmo montante e tipo no caso de eventual
devolução desta venda. Não há, portanto, que se falar em rateio
proporcional nesta rubrica.
37. Verificamos que o contribuinte distribuiu tais valores entre as colunas
de rateio dos mercados interno e externo, incorretamente.
38. Para verificarmos a correção dos valores, segregamos dos arquivos
magnéticos de notas fiscais da IN SRF 86/2001 somente as devoluções de
vendas ocorridas no mercado interno (vide anexos a este processo sob o
título de “DEVOLUÇÕES DE VENDAS”) e em seguida aplicamos sobre os
montantes calculados o percentual de rateio proporcional apenas das
receitas do mercado interno tributadas.
CRÉDITO PRESUMIDO
DESCONTOS
(...)
51. Pelas análises efetuadas concluímos que estão corretos os cálculos do
contribuinte, que utiliza saldos suficientes de crédito presumido de
períodos anteriores.
CONCLUSÃO
(...)
53. Considerando todo o exposto e tudo mais que no processo consta,
proponho o DEFERIMENTO PARCIAL do Pedido de Ressarcimento constante
do PER/DCOMP no 13217.24056.030611.1.1.09-8525, de LOUIS DREYFUS
COMMODITIES AGROINDUSTRIAL S/A, CNPJ 00.831.373/0001-04, referente
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.540 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916041/2013-38
6
ao saldo credor da COFINS INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA do 4° TRIMESTRE
DE 2010, vinculado às receitas de exportação, no valor de R$ 2.324.536,22.
Cientificada do despacho decisório em 11/09/2013 (fl. 529), a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 11/10/2013 (fls. 532/541), na
qual, em relação à glosa de créditos utilizados como insumos alega que:  há evidente exage
auditor fiscal parte da premissa de que o direito ao desconto dos créditos está
adstrito à aplicação dos bens em contato direto com os produtos resultantes do
processo produtivo;  os produtos Quaternário de Amônia, Solução de Soda Cáustica e Sol
Alcalina são utilizados para garantir estado de sanitização apropriado aos silos
onde são armazenadas as frutas (laranja e limão) recebidas na fábrica. Após
procedimentos de análise e da variedade das frutas, estas são enviadas para os
silos, onde são utilizados os produtos acima referidos, para adequado
armazenamento. Esse procedimento garante que as frutas armazenadas
permaneçam em condições apropriadas para posterior industrialização;  o bagaço de can
essenciais à cogeração de energia. Por meio da queima desses produtos em
caldeiras, ocorre a geração de vapor superaquecido que é enviado para uma
turbina que aciona o gerador de energia, que é distribuída para a fábrica. Após o
acionamento da turbina o mesmo vapor também é utilizado nos controles
térmicos da fábrica. No mesmo sentido, o óleo combustível e a lenha são
utilizados na geração de energia;  com relação à Solução Alcoólica, Polipropileno Glicol
ligados à etapa de resfriamento do suco produzido, bem como ao resfriamento
das câmaras frigoríficas (tank farm e tambores). Essa fase é essencial para que o
produto final esteja em condições hábeis de apresentação;  o gás GLP é utilizado nas e
tambores onde o suco é acondicionado, para posterior comercialização;  a Secretaria da R
tem restringido indevidamente o rol de insumos para fins de desconto de créditos
na apuração da Cofins no regime não cumulativo. Bens e serviços utilizados como
insumo na fabricação de bens ou produtos destinados à venda ou na prestação de
serviço são todos aqueles bens e serviços essenciais para o desenvolvimento da
atividade da empresa, devendo ser entendidos todos os custos diretos ou
indiretos incorridos para a produção de bens e serviços de produção, abrangendo
também outras despesas consideradas como essenciais para o desenvolvimento
da atividade da empresa;  o Carf, por meio da 2a Turma da 2a Câmara decidiu no
administrativo no 11020.001952/2006-22 pelo alargamento do conceito de
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.540 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916041/2013-38
7
insumo que gera direito a créditos de PIS/Pasep e Cofins no regime não
cumulativo;
Quanto à energia elétrica do período de apuração dezembro/2010, a
interessada alega que o auditor fiscal não considerou todas as notas fiscais de
aquisição, como, por exemplo, a nota fiscal no 483 do fornecedor Ombriras
Energet, registrada sob o CNPJ 00.831.373/002-95.
Em relação ao aluguel de máquinas e equipamentos e ao rateio das receitas
ela disse que apresentaria, no prazo de trinta dias, memórias de cálculo das
diferenças, tendo em vista a dificuldade encontrada para identificar nos autos as
planilhas elaboradas pelo auditor fiscal.
A interessada termina sua manifestação de inconformidade requerendo, se
não acolhidas suas alegações, a realização de diligência com vistas à correta
aferição do crédito pleiteado
Em 04/02/2014, a contribuinte apresentou complementação a sua
manifestação de inconformidade (fls. 582/593), na qual, além de ratificar as
alegações de sua manifestação original, alega em relação à glosa de crédito
referentes a insumos que:  todos aqueles bens cuja aquisição foi considerada no cálc
crédito da Cofins estão relacionados intrinsecamente com seu processo
produtivo. Não é preciso grandes debates para se verificar que, por exemplo, a
solução de soda cáustica é utilizada na sanitização dos silos para garantir o
adequado armazenamento das frutas adquiridas, as quais são utilizadas em seu
processo produtivo; 
esse raciocínio vale para todos os bens adquiridos no período em
questão, que foram e sempre serão utilizados no processo produtivo, ensejando,
assim, o direito de considerar os respectivos custos na base de cálculo dos
créditos da Cofins não cumulativa; 
a fiscalização promoveu a glosa indevida de créditos por levar em conta
conceitos de insumos extraídos da legislação do IPI, assim como das Instruções
Normativas SRF no 247, de 2002, e no 404, de 2004, ao desconsiderar, da base de
cálculo, os montantes de R$ 1.357.486,95 no mês de outubro e R$ 410.235,17 no
mês de dezembro/2010, o que, evidentemente, deve ser revisto, conforme
orientação que vem sendo adotada pelo Carf, mediante diligência fiscal, a qual se
prestará a rever, inclusive e se for o caso, o processo produtivo da requerente e a
relação direta dos bens em questão dentro da sua cadeia de produção.
No que tange aos créditos de aquisição de energia elétrica no período de
apuração dezembro/2010, a manifestante alega que:  a divergência ocorre porque o audi
fiscais a esse título, tal como, por exemplo, a nota fiscal de aquisição de energia
elétrica no 483 (CFOP 2.252) do fornecedor Ombreiras Energética S.A, anexada
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.540 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916041/2013-38
8
aos autos. Veja-se que essa nota fiscal foi emitida pelo fornecedor dentro do mês
de novembro/2010, mas foi lançada dentro do mês de dezembro/2010;  ao analisar os cré
como premissa o mês de emissão da nota fiscal, o que não corresponde,
necessariamente, ao mês do lançamento fiscal e contábil da referida despesa. Tal
fato não impede que a despesa em comento seja utilizada na apuração de
créditos em dezembro/2010, pois, além de se tratar de mero dever instrumental,
este não interfere em nada no reconhecimento do crédito seja em novembro, seja
em dezembro;  além de a legislação de regência ser expressa no sentido de que os crédit
Cofins devem ser apurados observando-se as despesas incorridas no mês – o que,
de plano, demonstra a correção no lançamento no Dacon no mês de assunção da
despesa (dezembro de 2010) por mais que a respectiva nota fiscal tenha sido
emitida no mês anterior – os referidos créditos não aproveitados em um mês,
podem sê-lo nos meses subsequentes, ficando, também por isso, comprovado
que não será a divergência entre o mês de emissão da nota fiscal e o mês de
lançamento da respectiva despesa no Dacon que impedirá o desconto de crédito;  esses fa
a conversão do julgamento do presente
processo em diligência, para que se analisem os créditos aqui pleiteados de
acordo com a metodologia adotada pela contribuinte, qual seja, apuração com
base no mês em que a respectiva despesa foi incorrida e assumida.
Quanto às glosas referentes às despesas com aluguéis de máquinas e
equipamentos, a manifestante alega que não encontrou a planilha que teria sido
elaborada pelo auditor fiscal, que, se existente, denotaria os motivos que levaram
à desconsideração de parte dessas despesas da base de cálculo dos créditos da
Cofins, motivo pelo qual, segundo ela, mais uma vez, ficaria demonstrada a
necessidade da conversão do julgamento em diligência, em prestígio aos
princípios do contraditório e da ampla defesa. Ela afirma ainda que, da forma
como está lançada a argumentação do auditor fiscal, torna-se impossível oferecer
sua defesa em face da referida glosa.
A manifestante alega ainda que o procedimento administrativo está
pautado pela busca da verdade material e, no caso concreto, para que referido
direito seja levado a efeito, devem ser afastadas supostas e alegadas divergências
formais/procedimentais, especialmente porque está cabalmente comprovada,
por exemplo, a despesa incorrida com energia elétrica, necessária ao seu processo
produtivo, como demonstra a nota fiscal e planilha relativas aos lançamentos no
Dacon do período em questão. Diz também que para esse direito ser levado a
efeito, o auditor fiscal deve proceder à revisão de toda a documentação fiscal
dela, inclusive referente a todos os insumos/serviços considerados na apuração
do crédito, que são úteis e relacionados a seu processo produtivo. Com isso,
reitera seu pleito de que o julgamento seja convertido em diligência.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.540 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916041/2013-38
9
Ao final, a contribuinte, além de reiterar mais uma vez o pedido de
diligência, requer que seja considerada totalmente procedente sua manifestação
de inconformidade, solicitando ainda que, por economia processual, este
processo seja analisado em conjunto com o de no 10880.916040/2013-93, no qual
foi pleiteado ressarcimento de PIS/Pasep não cumulativo exportação, tendo em
vista que se refere ao mesmo período e estão presentes as mesmas questões de
direito e de fato.
Conforme despacho anexado às fls. 666/667, o presente processo
administrativo foi, em 15/07/2016, baixado em diligência, para que o auditor
fiscal fornecesse à contribuinte as planilhas que contemplavam os valores
glosados relativos às despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos.
Ao final da diligência, o auditor fiscal, no despacho juntado à fl. 681,
informa:
2. Inicialmente anexamos as planilhas fornecidas pelo contribuinte
contendo a composição dos valores das bases de cálculos mensais
informadas nas fichas 06A e 16A dos DACONs do 4° trimestre de 2010:
a) Outubro/2010, fls. 668/671;
b) Novembro/2010, fls. 673/675;
c) Dezembro/2010, fls. 677/679.
3. Em seguida anexamos as planilhas contendo as glosas aplicadas por esta
fiscalização, extraídas das planilhas fornecidas pelo contribuinte (item 2):
a) Outubro/2010, fl. 672;
b) Novembro/2010, fl. 676;
c) Dezembro/2010, fl. 680
Cientificada do resultado da diligência em 02/08/2016 (fl. 683), a
contribuinte apresentou, em 29/08/2013 (fl. 685), a manifestação de fls. 686/689,
na qual alega:
5. Ao efetuar a diligência requisitada pela DRJ, a equipe de fiscalização,
apresentou seu despacho de diligência, fls. 681, por meio do qual informou
às fls.
em que se verificam as citadas planilhas.
6. Nesse sentido, a despeito da apresentação da relação sobre onde se deu
a glosa dos valores, também não se verifica qualquer disposição sobre os
motivos que levaram a d. fiscalização a tal conclusão.
7. Segundo se verifica dos valores em que se deram as glosas, além de
constar outros elementos que não apenas locações de máquinas e
equipamentos (serviços prestados por pessoa jurídica, locação de bem
imóvel e outros), o que já demonstra, de início, parcial erro da d.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.540 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916041/2013-38
10
fiscalização, constam também despesas como locação de equipamentos de
informática e locação de bem móvel, os quais são necessários no processo
industrial da Recorrente.
8. Vejam, a locação de bem imóvel é necessária ao regular funcionamento
do processo industrial da Recorrente visto que, sem referido bem, não teria
as instalações necessárias para o desenvolvimento de seus processos fabris.
No mesmo sentido se verifica na prestação de serviços realizada por pessoa
jurídica terceira.
9. A legislação autorizativa da tomada de créditos em ponto algum veda a
possibilidade de creditamento de despesas com prestação de serviços
realizados por outra pessoa jurídica.
10. Desta forma, tendo entendido a D. fiscalização que tal despesa deve ser
glosada deveria, ao menos, expor as razões que motivaram a tanto,
situação não verificada in caso.
11. Com isso, inexistem razões para a glosa de tais valores, assim como,
pela ausência de motivação na decisão, o cerceamento de defesa da
Recorrente ainda é manifesto.
12. Assim, nesse tocante, inexistem razões para a glosa de tais valores,
razão pela qual a Recorrente reitera suas razões de inconformismo.
13. De igual modo, a locação de equipamentos de informática e locação de
bens móveis são despesas integralmente necessárias ao processo industrial
da Recorrente. Por oportuno, vale reiterar que o processo industrial da
Recorrente é quase que integralmente automatizado, se valendo de
máquinas e equipamentos computadorizados para a produção de cítricos.
14. Com isso, por certo que a locação de equipamentos de informática, no
que correspondente a atividade da Recorrente, implica apontar que, em
verdade, se equipara a locação de máquinas do seu pátio industrial já que,
sem o auxilio da informática, a industrialização da Recorrente é inerte.
15. Assim, tal como tratado com relação a despesas com prestação de
serviços por terceiros e com locação de bem imóvel, a glosa de valores
relativos a locação de bens móveis e equipamentos de informática também
é infundada.
16. A D. Fiscalização justifica de maneira estritamente subjetiva resolve
promover glosas nos valores passíveis de creditamento e se omite com
relação aos motivos que a fizeram concluir pela glosa.
17. Assim, novamente, não se verificam razões que demonstrem os motivos
para glosa de tais valores, razão pela qual a Recorrente reitera suas
alegações expostas em sede de Manifestação de Inconformidade.
18. Desta forma, em relação às glosas mantidas pela equipe de fiscalização,
a Recorrente reitera todos os argumentos de defesa apresentados em sua
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.540 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916041/2013-38
11
manifestação de inconformidade e demais manifestações apresentadas,
requerendo, novamente, que esta DRJ reforme a conclusão fiscal alcançada
no sentido de ver reconhecida a integralidade do crédito requerido pela
Recorrente.
Travada a lide sobre o conceito de insumos e sua implicação na atividade
operacional da recorrente, restou decidido pelo juízo a quo a improcedência da manifestação de
inconformidade apresentada pela ora recorrente sendo mantidas as glosas atinentes aos insumos
sem comprovação da essencialidade e/ou relevância, decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
INSUMO. CONCEITO.
Insumo é a matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem e
qualquer outro bem adquirido de terceiros, não contabilizado no ativo
imobilizado, que sofra alteração em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, ou então seja aplicado ou consumido na prestação de
serviços. Consideram-se insumo também os serviços prestados por terceiros
aplicados na produção do produto ou prestação de serviço.
CRÉDITO. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. ATIVIDADE DA EMPRESA.
Gera direito a crédito na apuração da Cofins não cumulativa o aluguel de
máquinas e equipamentos, desde que estes sejam utilizados nas atividades da
empresa.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova do crédito tributário pleiteado em pedido de ressarcimento é da
contribuinte. Não sendo essa prova produzida nos autos, indefere-se o pedido e
não se homologa a compensação a ele vinculada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A matéria submetida a este juízo, mediante recurso voluntário, possui relação com
os seguintes temas:
II – DO DIREITO
II.1 – DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMO
II.2 - DA EXCLUSÃO DE VALORES REFERENTES A DESPESAS COM ENERGIA
ELÉTRICA
II.3 - DA EXCLUSÃO DE VALORES REFERENTES A DESPESAS COM ALUGUÉIS DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
A recorrente encerra sua peça recursal requerendo:
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.540 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916041/2013-38
12
III – DO PEDIDO
Ante ao exposto, a Recorrente requer sejam conhecidas as razões recursais e
providas, em sua integralidade, para reformar o Acórdão 16-76.499 ora recorrido,
para o fim de reconstituição do crédito passível de ressarcimento, no valor total
pleiteado de R$ R$ 2.488.003,73 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil e
três reais e setenta e três centavos).
Posteriormente, a recorrente atravessou petição complementar ao recurso
voluntário trazendo esclarecimentos acerca das despesas contraídas com aluguéis de máquinas e
equipamentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Cumpridos os requisitos formais necessários de validade do recurso voluntário
interposto pela recorrente, decido pelo seu conhecimento e processamento.
Antes de enfrentar qualquer glosa incorrida no procedimento fiscal, de já, entendo
que o processo não está maduro para julgamento.
Consoante narrado, a recorrente que atua no ramo da agroindústria, formalizou
pedido de ressarcimento do crédito de COFINS não-cumulativo, concernente ao 1o trimestre de
2018, cumulativamente transmitiu declaração de compensação.
Os créditos têm como origem os custos e despesas incorridos sobre bens para
revenda; bens e serviços utilizados como insumos; aluguéis de máquinas e equipamentos;
armazenagem e fretes sobre vendas; devolução de vendas; energia elétrica; dentre outros.
Os motivos que embasam o indeferimento de parcela do crédito da contribuição
pela fiscalização estão firmados na IN SRF no 247/2002 e IN RFB no 404/2004, ao depois,
corroborados pelo juízo a quo.
Pautada no posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no bojo do
REsp no 1.221.170/PR, julgado na sistemática dos Recursos Repetitivos (alínea ‘b’, inciso II do art.
98 e art. 99, ambos da Portaria MF no 1.634/2023), posteriormente objeto do Parecer Normativo
COSIT/RFB No 05/2018, consolidado pela IN RFB no 2.121/2022, não há espaço para discussões em
torno das condições para fruição do crédito das contribuições sobre o PIS e a COFINS no regime
não cumulativo; em consequência, pertinente a irresignação da recorrente.
Às disposições abrigam como hipótese legal para dedução na base de cálculo das
contribuições as despesas com bens e/ou serviços utilizados como insumos e que sejam essenciais
ou relevantes ao processo produtivo ou fabricação do produto destinado à venda ou na prestação
de serviços, igualmente aquelas impostas em lei ou ato infralegal.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.540 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916041/2013-38
13
Conclui-se assim que a essencialidade e/ou relevância do insumo será(ão)
apreciada(s) pelo julgador caso a caso de acordo com a atividade desempenhada pelo contribuinte
(objeto societário) bem como, a partir da demonstração do emprego ou consumo do insumo no
processo produtivo ou na prestação dos serviços pelo contribuinte (etapas e nuances na cadeia
produtiva a teor dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72).
Além disso, em homenagem ao princípio da verdade material e para manter a
coerência com o posicionamento que adoto nos processos no 10880.916041/2013-38,
10880.916049/2013-13, 10880.916051/2013-73, 10880.916052/2013-18, 10880,916053/2013-62,
10880944857/2013-51, 10880.944858/2013-04 e 10880.944859/2013-41, entendo necessário
converter o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem confirme a manutenção das
glosas efetuadas com base na legislação em voga.
Nesse sentido, decido pela conversão do julgamento em diligência para que à
Unidade de Origem, com base no REsp no 1.221.170/PR-RR e Parecer Normativo COSIT no
05/2018, bem como na IN RFB no 2.121/2022, tome as seguintes providências:
(a) Informe se houve glosa de crédito extemporâneo, se sim, indique a origem,
natureza, período se houve o aproveitamento em duplicidade e o cumprimento
do prazo decadencial e;
(b) Informe se os bens e serviços glosados pela autoridade fiscal são necessários ou
essenciais ao processo produtivo da recorrente;
(c) Sendo necessário, intime a recorrente intimada para prestar esclarecimentos
adicionais e/ou documentação;
(d) Ao final, seja elaborado relatório conclusivo de diligência, e nele seja indicado
novo saldo passível de ressarcimento e as compensações homologadas, sendo o
caso; e,
(e) Dê-se ciência a recorrente do teor do referido relatório para que se manifeste
no prazo de 30 (trinta) dias. Com ou sem resposta, retornem os autos ao CARF
para o prosseguimento do julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 791
DF CARF MF
Original